Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAFAEL BARBOSA DA SILVA da sentença (Id 35155966) que, nos autos de mandado de segurança impetrado em desfavor do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 35155971), o apelante/impetrante narra ter prestado concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, conforme Edital n° 1, publicado em 01/07/2020. Afirma que a prova discursiva e a objetiva ocorreram simultaneamente no dia 22/08/2021, de sorte que apenas os candidatos habilitados na prova objetiva teriam a prova discursiva corrigida. Salienta que a nota de corte da prova objetiva foi 55.63 (cinquenta e cinto pontos e sessenta e três décimos) – conforme se observa do Edital no 11/PCDF/2021. Contudo, o apelante/impetrante alcançou a pontuação de 55.42 (cinquenta e cinco pontos e quarenta e dois décimos) na prova objetiva, razão pela qual sua prova discursiva não foi corrigida. Sustenta a questão no 32, que trata da RIDE, estaria eivada de erro grosseiro e de flagrante ilegalidade, por ter violado o art. 32, caput, da Constituição da República, que veda a divisão do Distrito Federal em Municípios, motivo pelo qual o apelante/impetrante requer a alteração do gabarito e que lhe seja atribuída a pontuação correspondente. Defende que não pretende que o Julgador entre no mérito administrativo, mas sim que exerça o controle da legalidade sobre a questão impugnada. Pede, em sede de tutela antecipada, a reserva de vaga no cargo de Agente de Polícia Civil – cotas para pessoas negras, nos moldes do Edital n° 001/2020, até que seja feita a revisão da pontuação do Impetrante, bem como garantindo a possibilidade de o apelante prosseguir nas demais fases do concurso, até o trânsito em julgado do presente mandado de segurança. No mérito, pugna pelo provimento do seu apelo. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 35155978). É o relatório. DECIDO. Neste momento processual, passo a análise do pedido de tutela antecipada formulado. Dito isso, o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, o deferimento da tutela provisória de urgência está condicionado à presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida tutela. Insta ressaltar que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. A questão controversa envolve análise de mérito de correção de questão objetiva em prova de concurso público. Com efeito, consoante tem decidido este Tribunal de Justiça, o debate acerca da correção realizada pela banca examinadora, de ordem interpretativa, não é, a princípio, admitido, por ferir a discricionariedade administrativa. Assim, sem adentrar, por ora, no mérito da apelação, em uma análise superficial, entendo que não restou evidenciada prima facie a probabilidade do direito alegado, visto que não foi demonstrada a flagrante ilegalidade por parte da banca examinadora, pois, conforme informações prestadas pelo CEBRASPE, o “candidato precisa interpretar as questões sem desconsiderar o seu enunciado, que, na hipótese, remetia à Lei Complementar no 94/1998 e esta, por sua vez, ao tratar da RIDE e trazer a sua formação elenca as 3 unidades da federação que fazem parte desta formação, quais sejam, DF, Goiás e MG, além dos municípios para aquelas que tenham municípios em sua formação.” Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado. Na oportunidade, recebo a apelação no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se.